Tribunal: TJPA
Processo: 0006396-76.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006396-76.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: JANILCE NUNES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA. FUNÇÃO DE DIRETORA POR 5 ANOS. POSSIBILIDADE COM PREVISÃO EM LEI LOCAL. MANUTENÇÃO DA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DOS VALORES PRETÉRITOS. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. A sentença recorrida julgou procedente a Ação principal,
determinando a incorporação da Gratificação de desemprenho de função
no contracheque da Apelada (5/5), bem como, ao pagamento do retroativo relativo aos valores devidos a título desta incorporação, nas suas respectivas proporções, devidamente atualizados.

2. Apelação Cível.
Arguição de ausência de Direito a incorporação de vantagem transitória pelo exercício da função gratificada.
A Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí dispõe que a gratificação de função de direção/comissionada
incorpora a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos, não havendo exigência de 10 anos.

3.
O cotejo probatório demonstra que a Apelada
exerceu a função de diretora de escola no período de
2013 a 2019, devendo receber a
proporção máxima de 5/5.

4. Manutenção da incorporação e pagamento de valores pretéritos. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa Necessária.
Em relação ao pagamento dos valores retroativos
a título da incorporação
, considerando o ajuizamento da Ação em julho de 2019, deve ser observada a prescrição quinquenal.

7. Na esteira do parecer ministerial, sentença parcialmente reformada em sede de Remessa,
apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal quanto a condenação dos valores pretéritos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0006396-76.2019.8.14.0061 - PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra
JANILCE NUNES DE CARVALHO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a
seguinte conclusão:

(...)
Ex positis, com fulcro nas razões ao norte alinhavadas, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com base nos argumentos acima elencados, passando a determinar o seguinte:

1.
O MUNICIPIO DE TUCURUÍ fica condenado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, implementar o pagamento de 5/5, ou seja, integral da função gratificada percebida pela requerente quando exerceu a função de diretora de escola, o que corresponde ao valor de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o salário base
, sendo esses
os conquistados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019
. A omissão do cumprimento da determinação no prazo acima indicado implicará em multa por dia de atraso no valor de 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá eventualmente ser convertido em favor da parte demandante.
2. O MUNICIPIO DE TUCURUÍ fica condenado ao pagamento do retroativo dos valores devidos a título da incorporação acima indicada, relativa aos anos de 2013 a 2019, nas suas respectivas proporções
. Os valores deverão ser atualizados monetariamente aos dias de hoje pelo índice IPCA-E, a contar da citação. 3. Sobre os valores a título de pagamento retroativo deverão incidir juros moratórios a contar da citação, com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, ou seja, em 0.5% (meio por cento) ao mês, desde a propositura da presente ação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Isento o requerido do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93). Honorários pela Fazenda Pública com base no que fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento. (...)
Todavia, ainda que não haja interposição de recurso de apelação, os autos deverão ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em reexame necessário, haja vista tratar-se de sentença ilíquida, situação que se enquadra ao disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante alega a inaplicabilidade da Súmula n.º 372 do TST, uma vez que, n
os moldes da jurisprudência colacionada pelo magistrado, a incorporação da gratificação de função de direção ocorrerá apenas se implementado o decurso de 10 anos na percepção da gratificação, no entanto, a própria sentença afirma que o servidor comprovou somente 05 anos no desempenho de função gratificada, situação que enseja a improcedência da Ação.

Defende ainda, a impossibilidade de pagamento dos valores retroativos, uma vez que o exercício da função foi remunerado em todo o período passado até a atualidade (fichas financeiras anexas), sob pena de pagamento em duplicidade (enriquecimento ilícito). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação Cível e, reforma parcial da sentença, em sede de Remessa Necessária, apenas para reconhecer a prescrição quinquenal na determinação de pagamento dos retroativos.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelada faz jus a incorporação da Gratificação de desemprenho de função
em seu contracheque, bem como, ao pagamento do retroativo relativo aos valores devidos a título desta incorporação, nas suas respectivas proporções, devidamente atualizados.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada
exerceu a função de diretora de escola no período de
2013 a 2019.

Sobre o assunto (
gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento), os artigos 50, II, 63, I e 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí dispõem, respectivamente:

Art. 50. Além do vencimento, poderão ser dadas ao servidor público municipal as seguintes vantagens:

(...)

II – gratificações;

Art. 63. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, os servidores públicos municipais farão jus as seguintes gratificações e adicionais:

I – gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, conforme estabelecido em lei.

Art. 64 O servidor investido em função de direção, chefia ou assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício.

(...)

§2º
A gratificação prevista neste artigo incorpora-se a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos
.

(...)

§5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comisso de que trata o inciso II do Art. 10º, bem como os critérios de incorporação da vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos pelo servidor. (grifei).

Denota-se da norma, que incorporação da gratificação de função de direção/comissionada possui eficácia contida, no entanto, enquanto não materializado o fator de restrição, a norma tem eficácia plena, eis que ausente norma limitadora de sua incidência, de modo que,
a Gratificação incorpora a remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento até o limite de 5 (cinco) quintos, não havendo exigência de 10 anos.

Portanto, considerando o período da Apelada como Diretora, deve receber a incorporação na proporção máxima de 5/5, conforme definido em sentença e bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
Na espécie, a incorporação da gratificação de função de direção, chefia ou assessoramento está prevista no Regime Jurídico Único dos Servidores de Tucuruí, em seu art. 64, da Lei Municipal n.º 3.793/93, in verbis: (...)
Dito isso, no caso, restou evidenciado nos autos ter a autora desempenhado a função de direção (Diretor Escolar) (...) fazendo jus, assim, à incorporação da função gratificada que exerceu durante o referido tempo na proporção de 5/5 (cinco quintos
). (...). (grifei).

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de perceber o valor correspondente à vantagem. 2. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação. 3
. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o a apelada foi designada para o cargo de Direção Escolar em 1999, motivo pelo qual preenche os requisitos para incorporação da vantagem pecuniária, nos termos da legislação municipal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

(...) No caso vertente, extrai-se do caderno digital que a apelada foi nomeado para exercer a função gratificada de diretor escolar em 1999, conforme se verifica pela documentação acostada a inicial.
Vale ressaltar que o apelado/autor/sentenciado permaneceu na função ao norte mencionada no período de 3 (três) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante/réu/sentenciado, tornando-se, portanto, esse fato, incontroverso
. (...).

(TJPA, processo n.º 0006716-34.2016.8.14.0061, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado na
34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, iniciada em 02 de outubro de 2023). (grifei).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E DE COBRANÇA DE ATRASADOS C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EM REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É consabido que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas no vencimento-base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda vantagem pecuniária reclama a consumação de certo fato, que proporciona o direito à sua percepção. Presente a situação fática prevista na norma, fica assegurado ao servidor o direito subjetivo de perceber o valor correspondente à vantagem
. 2. No âmbito do Município de Tucuruí, a Lei Municipal nº 3.793/93, que instituiu o Regime Jurídico Único de seus servidores, previu em seus artigos 50, II, 63, I e 64, § 2º, a gratificação pelo exercício de chefia e assessoramento, dispondo, inclusive, a respeito da sua incorporação 3. No caso vertente, extrai-se do caderno digital que o apelado/autor/sentenciado é servidor efetivo do Município de Tucuruí, sendo nomeado para o cargo de Professor Nível Médio – Zona Rural, conforme se afere da Portaria nº 1.090/2006-GP, de 18/09/2006. Denota-se, ainda, que ele foi nomeado para exercer a função gratificada de diretor escolar em 18/08/2015, conforme se verifica pela Portaria nº 083/2015-GS. 4. Vale ressaltar que o apelado/autor/sentenciado permaneceu na função ao norte mencionada no período de 3 (três) anos, fato esse que não foi objeto de impugnação pelo apelante/réu/sentenciado, tornando-se, portanto, esse fato, incontroverso, por força dos artigos 341 do CPC
. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

(TJPA, processo n.º 0009188-37.2018.8.14.0061, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual realizado no período de 12 a 19 de dezembro de 2022). (Grifei).

Portanto,
a
manutenção da sentença quanto a incorporação é medida que se impõe e, em relação ao pagamento dos valores retroativos
a título da incorporação
, considerando o ajuizamento da Ação em julho de 2019, deve ser observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, apenas para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal quanto a condenação dos valores pretéritos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/02/2024